Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800042-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELCIO MARIO DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
HUMANITÁRIO, COM PEDIDO LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA MONITORADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A ação constitucional do
habeas corpus
não

deve ser conhecida quando, ao lado d
o impetrante submeter a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator (supressão de instância),
inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.

2
. Ordem não conhecida, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada, por razões humanitárias, pelo advogado Rinaldo Ribeiro Moraes, em benefício de
Élcio Mario do Nascimento Silva
, condenado definitivamente à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal c/c art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Belém/PA.

O impetrante aduz, inicialmente, que o paciente se encontra cumprindo sua pena no regime fechado, tratando-se de pessoa idosa, com graves dificuldades de tratamento de saúde adequado dentro do estabelecimento penitenciário.

Sustenta que o coacto
“constantemente, queixa-se de
dores, incômodos na coluna, problemas de próstata
(já retirado ambos os lados),
dores na região lombar
, entre outros decorrentes de uma pessoa idosa.”

Afirma que o apenado
“deveria ser encaminhado dia 25/11/2019, a
uma consulta com o Urologista
, mas
não foi realizado por falta de viatura
(NEGATIVA 1).
Novamente
, foi agendado uma consulta para o apenado, agora no dia 05/12/2019, mas
por falta de viatura (VTR), não realizou a consulta
(NEGATIVA2)”.

Acrescenta, ainda, que, no dia 24/12/2019, foi protocolado um pedido de prisão domiciliar temporária em sede de 1º grau, que somente seria analisado após o recesso forense, não podendo o paciente aguardar o mencionado retorno para efetuar os devidos cuidados com sua saúde.

Desse modo, diante da extrema debilidade do coacto, decorrente de doenças agravadas, postula a concessão da medida liminar, para
“determinar a prisão domiciliar temporária monitorada, juntamente com os cumprimentos dos requisitos do art. 319, CPP (medidas cautelares), com as devidas cautelas e urgências para realização dos devidos procedimentos médicos do paciente”
e, no mérito, a confirmação da ordem.

Documentos acostados.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocasião em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.630.261).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
opinou pelo não conhecimento da ordem
, por se tratar de sucedâneo recursal (agravo em execução),
porém, no mérito, caso conhecido, pela sua concessão.

Ante a urgência destacada na inicial, determinei que o feito fosse incluído na pauta de julgamento da 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJe), da Seção de Direito Penal, com início às 14h do dia 11/02/2020 e término às 14h do dia 13/02/2020, todavia, o
writ
teve que ser retirado de pauta, em decorrência de petição protocolizada pelo impetrante em que manifestou interesse em realizar sustentação oral.

Em sequência, após sua inclusão na pauta de julgamento da 6ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal da data de 17/02/2020, o
mandamus
restou adiado,
ante o pedido expresso do impetrante nesse sentido,
em virtude de se encontrar em viagem para a realização de audiência no Município de Santa Luzia do Pará/PA.

É o relatório.

VOTO

Conforme esclarecido pelo juízo tido como coator, bem como constatado em consulta ao Sistema de Execução Eletrônica Unificado (SEEU), a defesa do paciente pleiteou, em 24/12/2019 (durante recesso forense), a concessão da prisão domiciliar temporária para tratamento de saúde, sendo os autos remetidos, na data de 09/01/2020, para o Ministério Público, o qual, em 13/01/2020, após entender não estarem comprovadas as alegações defensivas, requereu que fosse oficiado à Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a fim de que prestasse as informações necessárias sobre a situação do paciente.

Em sequência, a autoridade inquinada coatora, examinando o pleito defensivo no dia 28/01/2019, assim se manifestou:

“Trata-se de requerimento formulado pelo apenado, por meio de seu advogado, pela concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde por motivo de doenças graves (dores na região lombar, incômodos na coluna e problemas na próstata).

Considerando que o presente pedido se refere à prisão domiciliar para tratamento de saúde, urge que a Administração Penitenciária averigue pormenorizadamente, com prazo de conclusão em 10 (dez) dias:

1- Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado
(art. 14, § 2º, da LEP),
o que deverá ser corroborado pela SEAP;

2- Através de perícia
, a ser promovida pelo próprio Órgão,
considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, uma vez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.

3- Que seja detalhado como será o tratamento
; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.

4- Se a Casa Penal dispõe de agente penitenciário para a realização de escolta.
E não se trata aqui de número insuficiente de servidores e sim em decorrência do tipo de tratamento e de sua prolongação.

Oficie-se à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realize, no prazo de dez dias, avaliação médica detalhada no apenado, informando o seu estado,
encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

Após o prazo supra referenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria prazo desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de cinco dias para manifestação e façam os autos conclusos.” (grifei).

Por sua vez, em 14/02/2020, a SEAP apresentou sua resposta, tendo os autos sido encaminhados, posteriormente, para manifestação do
Parquet
, o qual opinou, em 19/02/2020, pelo indeferimento do pedido “
vez que o requerente vem recebendo o adequado tratamento médico e laboratorial associado à sua moléstia no interior da casa penal onde se encontra custodiado
”, encontrando-se o feito, atualmente, concluso ao magistrado singular.

Como se nota,
o impetrante submete a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator
(pedido feito em 1º grau tramitando dentro dos padrões da razoabilidade),
o que configura condenável supressão de instância
(
v.g
.

AgRg no HC 491.793/MA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

De mais a mais,
não há qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício,
porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da constritiva domiciliar, uma vez que a conversão
depende de comprovação inequívoca

de que o paciente esteja extremamente debilitado, por motivo de doença grave, aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
(
v.g.

HC
nº 2709334, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-08),
o que não vislumbro – de modo seguro - na hipótese dos autos.

Em verdade, conquanto o impetrante junte documentos evidenciando que, em determinadas datas, o coacto não pode ser encaminhado para a realização de suas consultas extramuros (motivado pela ausência de escolta policial),
acostou outros que demonstram que o paciente não está sendo negligenciado pelo sistema prisional,
valendo-se citar,
exempli gratia,
os seguintes:

a) resposta encaminhada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) ao impetrante, onde informa que, no dia 12/12/2019, o paciente foi levado para atendimento extramuros, com médico em Nefrologia (ID nº 2.606.034);

b) ofício enviado pelo mencionado órgão ao Diretor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/PA (IPAMB), relatando a apresentação do apenado para a realização de eletrocardiograma – EGG, agendado para o dia 08/08/2019 (ID nº 2.606.034);

c) ofício, datado de 03/12/2019, encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) ao Diretor do Hospital Guadalupe, informando a apresentação do coacto para consulta (ID nº 2.606.034).

Impende acrescentar, por sua própria relevância, que na resposta enviada pela SEAP ao juízo da vara de execução, além de ser esclarecido “
que no interior das Unidades Penitenciárias a SEAP dispõe de assistência ambulatorial a nível de atenção básica e quando há a necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade e cirúrgico, são encaminhados por meio da guia de referência a contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE, para agendamento, de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde “,
consta, nos autos,
laudo médico descrevendo
que, embora o paciente seja diabético, hipertenso e em tratamento para doença prostática, no momento da consulta, datada de 06/02/2020,
apresentava-se em bom estado geral, fazendo controle medicamentoso, com doença de base controlada e em investigação para esclarecer os sintomas relatados de tontura e mal estar.

Desse modo, entendo como acertada a decisão do juízo tido coator que, por questões de cautela, reservou-se para decidir sobre o pedido após o Sistema Prisional prestar melhores esclarecimentos acerca da condição de saúde do coacto, bem como da possibilidade ou não de seu tratamento no local em que se encontra custodiado.

Sendo assim,
eventual manifestação desta e. Corte sobre a questão configurará
indevida supressão de instância
, razão pela qual,
não havendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício,
imperativo o seu
não conhecimento.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 03/03/2020